Tribunal: TJSP
Processo: 2155477-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000613184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155477-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ELTON
RODRIGUES DA SILVA e Impetrante TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor do Paciente ELTON
RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 42022
HABEAS CORPUS No 2155477-84.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS
PACIENTE......: ELTON RODRIGUES DA SILVA
ORIGEM..........: 22a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
O doutor TADEU HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS

Advogado, impetra habeas corpus em favor de ELTON RODRIGUES DA
SILVA, com pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando
que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de
Direito da 22a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo que,
nos autos de Processo Crime no 0080401- 79.2013.8.26.0050, instaurado por
suposta infração ao art. 16, da Lei no 10.826/2003, condenou-o à pena de
03 anos de reclusão, em regime semiaberto, sendo determinada a expedição
de Mandado de Prisão em seu desfavor, inobstante tenha testado positivo para
a COVID-19.
O Impetrante sustenta, em síntese, que, diante do caso,
“... requereu-se a aplicação de Regime Aberto para o início do cumprimento da
reprimenda ou a conversão para a Prisão Domiciliar, nos termos da
Recomendação 62/2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça ...”.
Defende que “... Não se pode admitir que o agente se apresente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
para o cumprimento de uma ordem de prisão, seja encaminhado ao cárcere,
contamine todos aqueles que com ele tiverem contato e posteriormente seja
posto em prisão albergue ...”.
Em suma, o Impetrante pleiteia, em liminar e no mérito, que seja
concedido
ao
Paciente
“...
a
prisão
albergue,
pois
presentes,
exuberantemente, os pressupostos cautelares necessários ...” (sic),
(fls. 01/04).
A liminar foi indeferida, sendo dispensada a vinda de
Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
denegação da ordem (fls. 238/246).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
No tocante ao direito de o Paciente ser beneficiado com o regime
aberto ou, subsidiariamente, ter a conversão da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
em prisão domiciliar, trata-se de questão afeta ao Juízo de Execuções
Criminais, que analisará, juntamente com a Direção do Presídio, a viabilidade
ou não de seu pleito, eis que o Paciente deverá atender a requisitos exigidos
por lei para ver seu direito reconhecido.
Nesses termos, não é possível, por meio deste writ, garantir o
benefício pleiteado pelo Paciente, na medida em que o seu deferimento
depende do atendimento aos requisitos legais que serão analisados
oportunamente pela autoridade competente, até porque, em se tratando de
condenação definitiva, não poderia o Juízo da 22a Vara Criminal do Foro
Central desta Comarca de São Paulo alterar um regime por ele mesmo
imposto em sentença condenatória. Frise-se que o Paciente sequer foi preso
ainda, portanto, é evidente que não há avaliação interna para saber se tem
condições para o pleito ora pretendido.
E, no tocante à questão do coronavírus, inobstante o esforço
despendido pelo combativo Advogado constituído, no que concerne à
pandemia do novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de
Saúde, em 11.03.2020, tem-se que os estabelecimentos prisionais, através de
seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a
contaminação do Covid-19, a fim de preservar vidas, não somente de
detentos, como, também, daqueles que trabalham ali. Necessário, portanto,
muito critério e cautela. É o que o momento requer.
Como se vê, o Paciente testou positivo no dia 22.06.2020
(fls. 16) e, até o momento, passados os 14 dias após, a confirmação da
doença, não se tem notícias de eventual piora em seu quadro clínico. No caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
de uma possível prisão, o Paciente permanecerá isolado dos demais detentos,
até que cesse o risco de contágio. Portanto, não se vislumbra, por ora,
nenhuma razão plausível para que o Mandado de Prisão não seja cumprido.
E, como bem consignou a autoridade indigitada coatora, em sua
decisão objurgada, “... Em se tratando de condenação definitiva, não cabe
mais a este juízo da 22a Vara Criminal Central de São Paulo alterar o regime
inicial para a pena de reclusão. Não há notícia sobre o cumprimento do
mandado de prisão definitiva expedido contra o réu. A prisão decorrente de
sentença condenatória pode ser substituída pela prisão albergue domiciliar
nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução Penal. No entanto,
imprescindível o cumprimento do mandado de prisão para início da
execução penal e apreciação do pedido de prisão domiciliar ...”.
Por fim, vale ressaltar o que bem pontuou o d. Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor do Paciente ELTON RODRIGUES DA SILVA,
qualificado nos autos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Relator
(Assinatura Eletrônica)